Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712169-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES, F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0006149-05.2012.8.07.0007), ajuizada em desfavor da F&amp;S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME E OUTROS. A decisão agravada suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, a partir da publicação da decisão no DJE (ID 34538353 – pág. 2/3): “Em sequência à execução o credor apresenta ao id. 115405232 saldo remanescente do débito e requer a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda, para que se averigue a existência de imóveis em situação irregular. Quanto ao pedido de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para apuração da existência de bens irregulares em nome dos executados, indefiro o pedido, pois inexiste elemento nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema próprio, mostraram a ausência de patrimônio da parte. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (id. 39786959), incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Transcorrido o prazo de suspensão, devidamente certificado, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Com o decurso do prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para se manifestarem, em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o do CPC. Após, conclusos. À Secretaria, para que adote as providências necessárias, bem como promova a baixa de eventual restrição lançada nos autos em nome do executado. Caso requerido, expeça-se a certidão de teor prevista no art. 517 do CPC, após a apresentação de planilha atualizada pelo credor. A descrição do valor do débito deve conter os elementos necessários para a atualização, dispensando novas expedições. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, destaco que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. Por ora, ARQUIVE-SE provisoriamente.” Nesta sede recursal, a parte exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal, com finalidade de verificar possível existência de imóvel em situação irregular aos executados. No mérito, a confirmação da medida liminar. Sustenta que o agravado possui residência no endereço Rua 08, Chácara 192, Casa 46, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Destaca que, ao contrário da decisão combatida, há indícios de que o recorrido possui imóvel em região irregular do Distrito Federal que, por este motivo, não pode ser localizado através de consulta cartorária. Dessa forma, há que ser reformada a decisão para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, na tentativa de localizar eventuais imóveis em regiões irregulares do DF. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 34538357), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, da análise dos autos do cumprimento de sentença, depreende-se que restaram frustradas diversas tentativas de localização de ativos em nome dos executados, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Ressalte-se que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. Cabe destacar que a pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. Todavia, é comum que tais imóveis irregulares, detentores de valor econômico, estejam cadastrados na SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para fins de cobrança de IPTU. Considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Nesse cenário, afigura-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos agravados, na busca pela satisfação do crédito executado. Nesse sentido, são os seguintes arestos deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. POSSIBILIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PESQUISA. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor por meio de expedição de ofício à SEFAZ/DF, inclusão de seu nome no sistema CNIB e cadastro de inadimplentes. 2. Cabe ao magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. 4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, e nem tampouco encontrados bens do devedor passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido formulado pelo credor voltado à inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, com fundamento no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07089383920218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 15/09/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS NOS ENDEREÇOS INDICADOS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COM A ATIVIDADE EXECUTIVA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. NÃO CABIMENTO. ATIVOS DEPOSITADOS EM FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA DO ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO PROCESSO EXECUTIVO. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. A situação fundiária do Distrito Federal é peculiar, pois existem diversas ocupações, passíveis de regularização, que ostentam inscrição no cadastro fiscal para fins de arrecadação do IPTU. Assim, esgotados os meios para a localização de bens dos devedores, o pedido de ofício à Secretaria da Fazenda mostra-se pertinente como forma de acessar imóveis irregulares ou direitos possessórios cadastrados em nome dos executados. Tal medida se coaduna com o preceito da cooperação do Poder Judiciário na atividade executiva (satisfação do crédito perseguido). (...)” (07121665620208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 16/03/2021) – g.n. “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC/15. BLOQUEIO. CARTÕES. SUSPENSÃO. CNH. APREENSÃO. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. IMÓVEIS IRREGULARES. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação. 3. Com o advento no Novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para que informe acerca da existência de imóveis irregulares e/ou em fase de regularização em nome do executado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07402280920208070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 14/04/2021) – g.n. “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À SEFAZ-DF. AVERIGUAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO E DE IMÓVEIS IRREGULARES EM SEU NOME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Comprovado o prévio esgotamento das providências de responsabilidade do credor para localização de bens penhoráveis, compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em homenagem à cooperação judicial. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de eventual penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo a situação ser examinada caso a caso, cabível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, com a finalidade de se averiguar a existência de previdência privada de titularidade do executado. 3. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal é medida adequada, vez que a SEFAZ-DF é capaz de fornecer informações sobre a existência de eventuais imóveis irregulares do executado, por meio do seu cadastro para a cobrança de IPTU. Precedentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (07217972420208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, PJe: 13/11/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-executado. II - Agravo de instrumento provido.” (07110536720208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 03/09/2020). Assim, não pode se desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição. Defiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator